Tribunal: CARF
Processo: 10840.906067/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.906067/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.372 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
EXPANSEG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/05/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-39.456, de 29 de novembro
de 2012, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.906067/2009-68
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906067/2009-68

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de fls. 02/06, por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de PIS/PASEP (código de
receita: 8109) de sua responsabilidade com crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior de tributo (IRPJ: 2089).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 07, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no PER/Dcomp de no 04538.71251.121104.1.3.04-5041, ao fundamento de
que o pagamento informado como origem do crédito foi integralmente utilizado para
quitação de débitos da contribuinte, “não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fl.11, na qual
alega, em síntese, que: a) para o período em que fora gerado o crédito, referente a IRPJ
código de recolhimento 2089, 2° Trimestre/2003, o valor devido era de R$ 178,35; b)
foi recolhido efetivamente o valor de R$ 333,73, mediante DARF nas datas de
30/05/2003, 30/06/2003 e 31/07/2003, sendo gerado saldo a compensar por pagamento
a maior, na ordem de R$ 155,38; c) solicita, nesta data, aceitação da Declaração de
Compensação, com utilização dos créditos constantes na DComp em questão. Ao final,
informa que anexou cópia dos despacho Decisório, de DARF recolhidos, DCTF —
transmissão anterior à retificadora, da DCTF Retificadora transmitida em 06/07/2009,
n° 1832721211 e da Planilha - Demonstrativo de diferença de IRPJ recolhido a maior.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/05/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ no dia 14/12/2012 (e-fls. 59) e,
inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário no dia 14/01/2013 (e-
fls. 61 a 119), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
(i) Inicialmente, a Recorrente alega que, em momento algum durante a análise, foi
solicitada a apresentação de documentos. Defende que na manifestação de inconformidade
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906067/2009-68

juntou documentos que entendia suficientes para comprovar o crédito e, caso fosse necessário e
intimado, apresentaria outros. Contudo, aduz que, por ser optante do lucro presumido, esses
documentos são desnecessários para comprovar o crédito, pois os documentos apresentados
(DCTFs, DIPJ e DIRF, essa última embora não apresentada, consta nos sistemas) já constariam
na base de dados da Receita;
(ii) Defende, com base nos argumentos acima ventilados, que a Receita Federal
conhece o faturamento e os valores retidos pelos tomadores de serviço e tais elementos são
suficientes para demonstração do crédito;
(iii) Informa que a receita bruta auferida pela recorrente advém de atividade de
intermediação de negócios (IN no 93/1997, art. 3o, alíneas a e f), cuja alíquota do IRPJ é de 16%.
No período em questão, auferiu receita bruta no valor de R$ 19.520,00, fato que autorizaria a
diminuição do índice de presunção de 32% para 16%, gerando o crédito, pois recolhera mais que
o devido;
(iv) Por fim, requereu a reforma da decisão de primeira instância, extinguindo
seus efeitos e reconhecendo como líquido e certo o valor do crédito em questão.
É o Relatório

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp para compensar débito de PIS/COFINS com
créditos oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no valor de R$ 155,38, o qual foi
recolhido através de DARF, código 2089, no valor de R$ 215,99, arrecadado em 30/05/2003.
A DRF de Ribeirão Preto não homologou a declaração de compensação porque o
DARF, objeto do crédito, teria sido usado para quitar débitos declarados pela Recorrente, não
restando créditos para serem utilizados.
Em sua defesa, a Recorrente esclarece que para o período em que fora gerado o
crédito, referente a IRPJ código de recolhimento 2089, 2° trimestre / 2003, o valor devido era de
R$ 178,35; tendo sido recolhido efetivamente o valor de R$ 333,73, mediante DARFs nas datas
de 30/05/2003, 30/06/2003 e 31/07/2003, sendo gerado saldo a compensar por pagamento a
maior, na ordem de R$ 155,38.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente porque a DCTF retificadora foi transmitida após o despacho decisório e, em razão
disso, era imprescindível a apresentação de documentos contábeis e fiscais da empresa,
conforme trechos abaixo do voto do r. acórdão:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906067/2009-68

(...)
Com efeito, no que diz respeito ao IRPJ, atinente ao segundo trimestre do ano-
calendário de 2003, observo que a contribuinte retificou a DCTF do período, para
alterar, para menos, o montante da dívida originariamente declarada, de R$ 333,73 (fl.
48) para R$ 178,35 (fl. 49), de modo a delinear o crédito pretendido (fl. 03 dos autos).
Tenha-se presente, ainda, que referido ato ocorreu somente em 06/07/2009 (fl. 47), após
ciência do despacho decisório, consoante comprova documento de fl. 10 dos autos.
A contribuinte, portanto, pretende que o indébito fiscal se exteriorize tão somente com
os dados declarados em sua DCTF-retificadora do 2o trimestre de 2003 (fls.48/49).
Malgrado o intento da contribuinte, cabe assinalar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
pagamento indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a
ele referentes, confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se
conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Nesse contexto, não se pode olvidar que nos termos do artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu
direito. Conseqüentemente, as declarações de compensação devem estar,
necessariamente, instruídas com as devidas provas contábeis e fiscais do indébito
tributário, sob pena de não reconhecimento do direito creditório e, por conseguinte, não
homologação das compensações declaradas.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais,
conforme dispõe o artigo 923 do RIR/1999: (...)
A Recorrente, no recurso voluntário, juntou uma planilha elaborada por ela
mesma com informação da origem do crédito e DIPJ 2004. Em relação à DIPJ apresentada,
alegou que o valor da receita bruta do 2o trimestre constou na linha 3 (R$ 13.046,16) e 4
(R$6.474,44) da DIPJ, quando deveria constar apenas na linha 03 (faturamento inferior a R$
120.000,00).
Primeiramente, é preciso deixar claro que o contribuinte não teve sua declaração
de compensação homologada porque, na data da apresentação da Per/DComp, não havia como a
autoridade fiscal identificar a existência de crédito, haja vista que, pelas informações do r.
acórdão e das próprias alegações da Recorrente, a DCTF original não demonstrava a existência
de crédito.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906067/2009-68

Ou seja, era impossível para a autoridade administrativa, no momento do
Despacho Decisório, identificar o crédito que a Recorrente alega possuir, visto que a tanto a
DCTF não havia sido retificada.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
A ausência dessa documentação também foi fundamento do r.acórdão para negar
o reconhecimento do crédito, tanto que a própria Recorrente informa isso no seu recurso
voluntário, quando destaca que os julgadores de primeira instância decidiram não homologar a
compensação porque o contribuinte não demonstrou a real apuração e não anexou prova cabal
dos fatos, embora defenda que, para seu caso específico, tais documentos seriam desnecessários.
Ao contrário do que alega a Recorrente, é norma legal a apresentação de
documentação fiscal e contábil para situações nas quais há redução do valor declarado do débito
no período através de DCTF, até mesmo para comprovar o valor da receita bruta que aponta no
recurso.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma determinação legal,
conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para comprovar o erro de fato, que altera
valor de tributo informado e, consequentemente, demonstrar a existência do crédito fiscal.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.372 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.906067/2009-68

Importante ainda destacar que a retificação da DCTF pode ser realizada mesmo
após o despacho decisório ou sequer ser realizada, desde que o contribuinte demonstre, através
de documentos contábeis e fiscais o equívoco no cálculo do imposto, conforme explica o
Parecer COSIT no 2 de 28 de agosto de 2015.
A alegação da Recorrente de que a DIPJ espelharia o crédito também não merece
prosperar, isso porque a DIPJ não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil para
exigência de crédito tributário (Súmula CARF no 92).
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, não comprova as
alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão de dívidas,
tendo, pois, efeitos meramente informativos.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento ao recurso voluntário que comprovasse as suas alegações.
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a decisão
da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital